Tribunal: STF
Processo: RHC 64898
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
DELITO DE GERENCIA FRAUDULENTA (ART. 3., IX, DA LEI N. 1.521-51)
ATRIBUIDO A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE
ANONIMA. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE, FAZENDO-SE EXPRESSAMENTE
INTEGRAR DO RELATORIO DO LIQUIDANTE, PERMITE O ENQUADRAMENTO DOS
FATOS NO PERIODO DA GESTAO DE CADA RESPONSÁVEL, PARA A DEVIDA
APURAÇÃO, NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO NESSE PONTO.
DO MESMO APELO NÃO SE CONHECE, TODAVIA, NA PARTE REFERENTE A
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, BASEADA EM ASSERTIVA E
DOCUMENTAÇÃO QUE O TRIBUNAL 'A QUO' NÃO TEVE O ENSEJO DE APRECIAR.